Tribunal: STF
Processo: RE 1473117
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RE 602.584/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. STF. TEMA 359. REMUNERAÇÃO. PENSÃO. CUMULAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ERGA OMNES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TETO CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSES GERAIS. PRESERVAÇÃO. 



    1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.



    2. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada. 



    3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 



    4. No RE 602.584/DF, Tema 359, com repercussão geral, o STF analisou a questão da submissão ao teto constitucional nos casos de acumulação de proventos de aposentadoria e de pensão deixada por servidor público e decidiu que: ´Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. ´ 



    5. As questões reconhecidas e decididas pelo STF com repercussão geral, apesar de não constarem no art. 103-A da CF, não podem ser compreendidas como um espaço null. Um vazio que se esgota no Judiciário e pode ser ignorada pela Administração Pública porque não existe súmula sobre a matéria. 



    6. A Administração Pública é regida por diversos princípios, em especial, o da legalidade. Não há espaço para o exercício de conveniência e oportunidade quando se trata da interpretação da Constituição. 



    7. As causas decididas em sede de repercussão geral (STF) ou recursos repetitivos (STJ) possuem eficácia erga omnes. Valem para todos. 



    8. Não há direito adquirido ao recebimento de proventos ou vencimentos acima do teto constitucional, que possui aplicabilidade plena e imediata. Precedente. 



    9. É desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para o redimensionamento da parcela excedente ao teto, sobretudo quando o contraditório e a ampla defesa são garantidos na via judicial e a parte interessada não demonstra objetivamente qualquer irregularidade ou que sua situação fática-jurídica diferencia-se ou não se adequa às balizas fixadas no precedente do STF. Precedente do STJ. 



    10. ´Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação. ´ (Acórdão 1227526, 07040293620178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    11. Descabida a tese de aplicação retroativa de interpretação quando a decisão administrativa de abate-teto é proferida depois do entendimento adotado pelo STF no Tema 359 e atinge apenas as remunerações a serem recebidas. 



    12. O redimensionamento das verbas para adequá-las ao teto constitucional preserva a segurança jurídica, pois os atos de concessões são mantidos. Na verdade, é temerário invocar tal princípio para assegurar situação contrária a Constituição. 



    13. A decisão administrativa que adequa as remunerações percebidas ao teto constitucional não causa prejuízo aos interesses gerais. Pelo contrário, preserva-os e objetiva a percepção legal e regular de proventos pelo interessado, com observância dos ditames constitucionais, o que não se confunde com a manutenção ad eternum de valores pela apelante. 



    14. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido”. (documento eletrônico 12)



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 16). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia: 



    “18. Em acórdão publicado dia 23/11/2020, o STF analisou a questão da submissão ao teto constitucional nos casos de acumulação de proventos de aposentadoria e de pensão deixada por servidor público, no julgamento do RE 602.584/DF, Tema 359, com repercussão geral:



     ´Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. ´



    19. O caso concreto amolda-se perfeitamente ao precedente. A impetrante/apelante recebe proventos de aposentadoria do cargo de auditor fiscal do tesouro do Distrito Federal desde 2/2/1988 (ID nº 29257121), bem como pensão vitalícia decorrente do falecimento do seu marido desde 2013 (ID nº 29257122). A acumulação é, evidentemente, posterior a 1998 e ultrapassa o teto estabelecido na Constituição Federal.



    [...]



    24. Não houve modulação de efeitos para salvaguardar situações pretéritas, o que torna questionável a necessidade de processo administrativo para casos como esse.



    25. O art. 17 da ADCT prevê que ´os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. ´



    26. É inequívoco que não há direito adquirido ao recebimento de proventos ou vencimentos acima do teto constitucional, que possui aplicabilidade plena e imediata. Precedente: Ac. 1008195.



    27. É desnecessária, portanto, a instauração de processo administrativo prévio para a parcela excedente ao teto seja redimensionada, sobretudo quando o contraditório e a ampla defesa são garantidos na via judicial e a parte interessada não demonstra objetivamente qualquer irregularidade ou que sua situação fática-jurídica diferencia-se ou não se adequa às balizas fixadas no precedente do STF, firmado com repercussão geral” (pp. 6 e 7 do documento eletrônico 12)



    Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371/MT-RG (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Ademais, verifico que o Tribunal a quo dirimiu a questão em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 359 da repercussão geral, cujo acórdão paradigma é o RE 602.584 RG/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    Com efeito, ao examinar o referido tema de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal assentou que: 



    “[...] ´ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor´”. (grifei)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”



    Com a mesma orientação, menciono o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTOS CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC 19/1998. INCIDÊNCIA DO ABATE TETO SOBRE O SOMATÓRIO DOS REFERIDOS VALORES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu: ´Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.’ 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.313.994 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06/10/2022)



    Ressalto, ainda, que, divergir contrariamente ao decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios -TJDFT, no que se refere à incidência do abate-teto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso extraordinário. Com a mesma orientação, vejam o seguintes julgamentos: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Auditor fiscal estadual. Incidência do “abate teto”. Subsídio de desembargador definido pela constituição estadual como subteto único para os servidores públicos do Estado. Reajuste. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.418.811/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/7/2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CUMULAÇÃO DE CARGOS. ABATE TETO. COMPREENSÃO DIVERSA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.421.877 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/6/2023). 



    No que se refere à necessidade de processo administrativo para a redução de proventos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o teto constitucional é regra de aplicação imediata. Confira-se,a propósito, o julgamento do RE 609.381/GO, Tema 480 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites préestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo prédefinido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido”. (RE 609.381 RG/GO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2014, grifei). 



    Menciono, ainda, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMA 480 DA EC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES.



     1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que ‘os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.’ 



    2. O Tribunal de origem ao considerar, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a não aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral). 



    3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (RE 1.368.855 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2022).



    Por fim, não prospera o argumento de que a revisão dos valores pela determinação do abate-teto ofende o art. 54 da Lei 9784/1999, pois, conforme pontuado pelo Tribunal a quo, a discussão dos presentes autos não cinge-se à concessão de aposentadoria e tampouco aos valores até então recebidos, mas ao redimensionamento da quantia recebida em decorrência da superveniência da nova regra. Além disso, não houve aplicação retroativa da decisão do Supremo Tribunal Federal, já que o novo valor remuneratório passou a ser pago à recorrente apenas após a decisão do Tema 359 da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator